Tribunal: STF
Processo: Rcl 52662
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. C.H.T alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral (REsp n. 1.816.042), aplicado de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 598.365/MG (Tema 181), ao tempo em que deixou de reconhecer a incidência, ao caso, da orientação assentada no julgamento do RE 363.889 (Tema 392). 



    Sustenta a parte reclamante que o recurso extraordinário em tela não discutiu pressupostos de admissibilidade do recurso especial, mas o próprio fundamento de mérito que embasou o provimento do recurso especial, razão pela qual a vedação contida no Tema 181 não se aplica ao caso vertente.



    Aduz, ainda, a pertinência do Tema 392 para o deslinde da controvérsia, na medida em que esta Corte reconheceu, no julgamento do “leading case”, a inoponibilidade da coisa julgada e de outros obstáculos de natureza processual para a repropositura de ação de investigação de paternidade.



    Busca-se, em sede cautelar, a suspensão do EREsp n. 1.816.042 e da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da ação originária, que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária para indeferir medida cautelar de indisponibilidade dos bens do “de cujus” (cuja paternidade se pretende ver reconhecida). 



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a análise desta causa à luz do Tema 181 revela-se suficiente para acolher, em parte, o pedido de medida cautelar ora deduzido.



    Como se sabe, referida tese de repercussão geral possui a seguinte redação:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    O órgão judicial reclamado, de outro lado, assim fundamentou a negativa de recurso extraordinário interposto pela parte reclamante:



    Com efeito, consignou-se que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso especial interposto pelos ora embargados para extinguir a ação sem resolução do mérito, salientando que a matéria relativa à ausência de confiabilidade, efetividade ou grau de certeza do exame de DNA previamente realizado não fora suscitada perante as instâncias ordinárias, o que impediu a apreciação da referida questão. 



    Salientou-se que, nos autos do RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 



    Concluiu-se, por derradeiro, que, não tendo o acórdão recorrido analisado a matéria ora ventilada, não há repercussão geral, motivo pela qual incide o Tema 181/STF.



    O recurso especial em questão – objeto do recurso extraordinário que se busca destrancar – recebeu a seguinte ementa:



     RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INVESTIGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXAME DE DNA NEGATIVO. 



    1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, deve-se dar prevalência ao princípio da verdade real nas ações de estado, como as de filiação, admitindo-se a relativização da coisa julgada, quando na demanda anterior não foi possível reconhecer o vinculo filial por insuficiência de provas.



    2. No caso dos autos, a ação de investigação de paternidade anterior foi julgada improcedente, inclusive com a realização de exame de DNA, situação que não se subsume àquelas que deram origem à orientação jurisprudencial do STJ e do STF.



    3. Impossibilidade de se admitir o processamento e julgamento da segunda ação investigatória quando a filiação tenha sido rechaçada por sentença transitada em julgado amparada em prova genética e cuja causa de pedir deixa de abordar eventual questionamento acerca do acerto ou da lisura do exame anterior.



    4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EXTINGUINDO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Depreende-se, portanto, que o aresto combatido pelo recurso extraordinário do reclamante analisou, efetivamente, o objeto recursal, não se limitando ao simples exame de sua admissibilidade, tanto que foi provido. 



    Essa circunstância torna plausível a alegação da parte reclamante no sentido de que o órgão reclamado estaria obstando, indevidamente, o acesso à via extraordinária com base em precedente de repercussão geral de todo inaplicável.



    Deixo, no entanto, de determinar a suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma vez que este, por dizer respeito a aspectos patrimoniais decorrentes da suposta relação de parentalidade entre os litigantes, exorbita do escopo temático desta reclamação.



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação do REsp n. 1.816.042 até o julgamento desta reclamação. 



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pelo autor, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator